Tribunal: TJDFT
Processo: 0702653-93.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0702653-93.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: JURANDIR SOARES DE CARVALHO JUNIOR PACIENTE: ALEX LACERDA DE SOUZA AUTORIDADE: JUÍZO DA 4a VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de HABEAS CORPUS, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Jurandir Soares de Carvalho Júnior, em favor de Alex Lacerda de Souza, contra sentença condenatória transitada em julgado proferida pela MM. Juíza de Direito da Quarta Vara de Entorpecentes do Distrito Federal nos autos da Ação Penal n.o 0705616-42.2020.8.07.0001 (ID 32286019). Consta dos autos que o paciente foi condenado às penas de 06 (seis) anos de reclusão e 02 (dois) meses de detenção, em regime inicial semiaberto e aberto, respectivamente, e 510 (quinhentos e dez) dias-multa, calculados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à data dos fatos, em razão da prática dos crimes de tráfico de drogas, receptação e resistência (artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006, artigo 180, caput e artigo 329, caput, ambos do Código Penal). Transitada em julgado a condenação, foi expedida carta de execução definitiva ao Juízo da Vara das Execuções Penais (ID’s 32286018 e 32286015). Em consulta pelo meu gabinete ao Sistema Eletrônico de Execução Penal Unificado, verifica-se que o paciente está em cumprimento de pena pela condenação em questão, com previsão de progressão ao regime aberto em 23/09/2023. Neste habeas corpus, o impetrante se insurge contra a não aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4o do artigo 33 da Lei no 11.343/2006. Anota que “a Defesa se insurge contra o acórdão que manteve a r. sentença retirando o direito da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006, sustentando que o paciente tinha uma condenação sem trânsito em julgado.”. Sustenta que o paciente sofre constrangimento ilegal decorrente do não reconhecimento da referida minorante “na sentença penal condenatória e no acórdão ora impugnado”. Alega que a Juíza sentenciante afastou a aplicação da referida causa de diminuição ao fundamento de que “o paciente respondia a outras ações penais sem trânsito em julgado”, destoando do entendimento emanado pelas Cortes Superiores e pela Segunda Turma deste Tribunal de Justiça no sentido de que ações penais em curso não obstam a aplicação do § 4o do artigo 33 da Lei no 11.343/2006, caso preenchidos os seus requisitos. Ressalta que ao tempo do cometimento do delito o paciente era primário, com bons antecedentes, não se dedicava a atividades criminosas e nem integrava organização criminosa, razão pela qual faz jus ao reconhecimento da aludida causa de diminuição de pena em 2/3 (dois terços) ou na fração que esta Corte entender justa. Pede a concessão da ordem para reconhecer a causa de diminuição de pena prevista no § 4o do artigo 33 da Lei no 11.343/2006, redimensionando-se a pena e, consequentemente, o regime inicial de cumprimento de pena. É o relatório. O impetrante se insurge contra o não reconhecimento, em benefício do paciente condenado pelo crime de tráfico de drogas, da causa de diminuição de pena prevista no § 4o do artigo 33 da Lei no 11.343/2006. Necessário esclarecer que a sentença penal condenatória, proferida em 12/05/2021 (ID 32286019), transitou em julgado em 25/05/2021 (ID 32286018), sem que tenha sido interposto recurso de apelação criminal contra ela, consoante se extrai da carta de guia definitiva (ID 32286015) e dos autos na origem. Observa-se, portanto, que, a despeito da menção ao termo acórdão pelo impetrante, não houve manifestação de qualquer colegiado deste Tribunal de Justiça quanto à condenação objeto deste writ, de modo que neste habeas corpus o impetrante se insurge, em verdade, contra sentença penal condenatória transitada em julgado. Com efeito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, alinhada a nova orientação do Supremo Tribunal Federal, vem sufragando o posicionamento de não admitir a utilização do habeas corpus como substitutivo de recurso próprio ou de revisão criminal, sob pena de desvirtuamento da essência da ação constitucional e de desordenação da lógica recursal, devendo o seu emprego ser racionalizado. Por oportuno, julgados do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal: “[...] 1. É inadmissível habeas corpus em substituição ao recurso próprio, também à revisão criminal, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo se verificada flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado apta a ensejar a concessão da ordem de ofício. [...] 7. Agravo regimental desprovido.” (AgRg no HC 644.182/MG, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 07/12/2021, DJe 14/12/2021) “[...] 1. Esta Corte - HC 535.063/SP, Terceira Seção, Rel. Ministro Sebastião Reis Junior, julgado em 10/6/2020 - e o Supremo Tribunal Federal - AgRg no HC 180.365, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em 27/3/2020; AgR no HC 147.210, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 30/10/2018 -, pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. Assim, passo à análise das razões da impetração, de forma a verificar a ocorrência de flagrante ilegalidade a justificar a concessão do habeas corpus, de ofício. [...]” (HC 664.284/ES, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 21/09/2021, DJe 27/09/2021) “[...] 1. A jurisprudência desta Suprema Corte é pacífica quanto ao entendimento de ser inadequada a utilização do habeas corpus e assim também do recurso ordinário em habeas corpus como substituto do recurso próprio ou sucedâneo de revisão criminal, menos ainda quando seu escopo é a rediscussão da matéria de fundo, da ação penal, por esta Corte. Precedentes. 2. Lado outro, o ato inquinado coator não se mostra decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou flagrante hipótese de constrangimento ilegal, nem mesmo para viabilizar a concessão ex officio da ordem pretendida, pois o Supremo Tribunal Federal “possui entendimento no sentido de que é inviável o ‘habeas corpus quando ajuizado com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento’ (HC 118912 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 13/2/2014)” (HC 202410 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 01.07.2021). [...] 4. Agravo regimental não provido.” (RHC 203543 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 04/11/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-227 DIVULG 17-11-2021 PUBLIC 18-11-2021) “[...] 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. [...] 6. Agravo regimental conhecido e não provido.” (HC 209080 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 18/12/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-015 DIVULG 27-01-2022 PUBLIC 28-01-2022) Este Tribunal também vem adotando o posicionamento emanado pelas Cortes Superiores: “Agravo interno em Habeas Corpus. Decisão de inadmissão do writ. Pretensão de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Inadmissibilidade. Recurso conhecido e não provido.” (Acórdão 1373968, 07264295920218070000, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 23/9/2021, publicado no DJE: 5/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “[...] 3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal restringe o cabimento do habeas corpus, como forma de evitar que o efetivo remédio constitucional seja utilizado como sucedâneo de recurso ou ação legalmente cabível, ressalvada a hipótese de ilegalidade manifesta, desde que não haja necessidade de exame de provas e que se tenha prova pré-constituída, tendo em vista o rito mais célere para fazer cessar eventual coação injusta. 4. Ordem não admitida.” (Acórdão 1372491, 07272601020218070000, Relator: CESAR LOYOLA, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 16/9/2021, publicado no PJe: 28/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “HABEAS CORPUS CRIMINAL. AÇÃO PENAL TRANSITADA EM JULGADO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE MÉRITO. NÃO ADMISSÃO. 1. Não é o habeas corpus a ação adequada para a discussão de sentença de mérito com trânsito em julgado; e sim a Revisão nos limites das disposições dos artigo 621 e seguintes. 2. Não se admite habeas corpus como sucedâneo do meio processual adequado, seja recurso próprio ou mesmo a revisão criminal, salvo situações excepcionais. Precedentes das Cortes Superiores. 3. Ordem não admitida.” (Acórdão 1316429, 07526909520208070000, Relator: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 11/2/2021, publicado no PJe: 13/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No caso em exame, verifica-se que o presente habeas corpus foi formulado com o escopo de impugnar sentença penal condenatória transitada em julgado, utilizando-o em nítida substituição à revisão criminal, conforme prevê o artigo 621 do Código de Processo Penal. Assim, a pretensão ora veiculada não pode ser apreciada em sede de habeas corpus, o qual não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal, instrumento hábil a desconstituir a coisa julgada. Ressalte-se, ainda, que a competência para processar e julgar revisão criminal é da Câmara Criminal, e não das Turmas Criminais. Portanto, constatado o nítido objetivo de utilização deste habeas corpus como substitutivo à revisão criminal, deve o writ ser inadmitido. De qualquer forma, não se detecta ilegalidade manifesta na decisão impugnada, a ensejar a concessão de habeas corpus de ofício. A douta Juíza sentenciante deixou de aplicar a causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006, ao fundamento de que o ora paciente “possui passagens pela Vara da Infância e da Juventude, por atos infracionais análogos a crimes do Estatuto do Desarmamento, de receptação e de tráfico de drogas, evidenciando sua reiteração e dedicação a atividades criminosas” (ID 32286019, p. 5/6). Conforme se observa, diferentemente do afirmado na petição inicial, a não aplicação da referida minorante decorreu da utilização dos atos infracionais análogos a crime praticados pelo ora paciente para demonstrar a dedicação a atividade criminosa, e não de ações penais em curso. O entendimento adotado pela sentença penal condenatória transitada em julgado não destoa da evolução jurisprudencial sobre o tema, no sentido de que “[...] é possível a utilização de atos infracionais para formação da convicção de que o réu se dedica a atividades criminosas, de modo a afastar o benefício legal previsto no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006. Precedentes.” (AgRg no HC 677.818/DF, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 26/10/2021, DJe 28/10/2021). Independentemente, pois, de ter havido a magistrada com acerto ou desacerto no exame do caso concreto, não há que se falar em ilegalidade manifesta a ser sanada pela via do habeas corpus, pois a decisão impugnada encontra amparo em recente entendimento jurisprudencial. Assim, a análise referente à presença ou não dos requisitos do artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006 é matéria que, em tese, somente pode ser apreciada pela Câmara Criminal, por meio de ajuizamento de revisão criminal, oportunidade na qual o impetrante, dado o processamento menos célere da ação revisional, pode requerer em liminar o que entender de direito, demonstrando a urgência e a plausibilidade jurídica do pedido. Dessa forma, ausente ilegalidade manifesta na decisão impugnada, não se admite o exame da questão em sede de habeas corpus. Diante da inadmissibilidade manifesta do habeas corpus, a petição inicial deve ser indeferida de plano, nos termos do artigo 89, inciso III, do Regimento Interno do TJDFT, verbis: “Art. 89. São atribuições do relator, nos feitos criminais, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: [...] III - admitir ou rejeitar ação originária, negar seguimento a ela e a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou contrário a súmula ou a jurisprudência predominante do Tribunal ou de Tribunal Superior;” Deve, portanto, ser o habeas corpus inadmitido, podendo a Defesa, se desejar, formular o pedido perante a Câmara Criminal. Diante do exposto, não admito o habeas corpus, com fundamento no artigo 89, inciso III, do Regimento Interno do TJDFT. Publique-se. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Brasília/DF, 2 de fevereiro de 2022. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador